Tribunal: TJMT
Processo: 1004654-41.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004654-41.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUIOMAR CRISPIN PEREIRA - CPF: 409.139.702-63 (RECORRENTE), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1004654-41.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1004654-41.2025.8.11.0006

Recorrente:
Guiomar Crispin Pereira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ÁREA DA SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA CUMULATIVA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA NORMA REGULAMENTADORA N.o 15 A SERVIDOR ESTATUTÁRIO. TESE VINCULANTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida em ação de cobrança de adicional de insalubridade, na qual servidora pública estadual, ocupante do cargo de técnica em enfermagem, pleiteia o pagamento da diferença do adicional em grau máximo de 40% (quarenta por cento) durante o período da pandemia da COVID-19, sob o argumento de exposição a risco biológico em ambiente hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer judicialmente o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia da COVID-19 a servidores públicos estaduais sem a existência de lei específica autorizadora e sem Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho que comprove exposição qualificada ao agente biológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixou tese segundo a qual a decretação de calamidade pública durante a pandemia da COVID-19 não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo quando ausentes, cumulativamente, lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40% (quarenta por cento) e laudo técnico pericial que comprove a exposição qualificada.

4.

A Norma Regulamentadora n.o 15, Anexo 14, editada para regulamentar o artigo 189 da Consolidação das Leis do Trabalho, não incide automaticamente sobre servidores submetidos ao regime jurídico administrativo, em razão do princípio da legalidade estrita previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

5.

Não há lei estadual específica que autorize a majoração automática do adicional de insalubridade para grau máximo durante o período pandêmico, tampouco Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho comprovando a exposição qualificada ao agente biológico em grau máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pandemia da COVID-19 não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo sem a presença cumulativa de lei estadual específica autorizadora e de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho que comprove a exposição qualificada.

2.

A Norma Regulamentadora n.o 15, Anexo 14, não se aplica automaticamente a servidor público submetido ao regime jurídico administrativo, devendo prevalecer o princípio da legalidade estrita.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, caput; Lei n.o 12.153/2009, artigo 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IUJ 1001484-30.2025.8.11.9005, j. 20/02/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1004654-41.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1004654-41.2025.8.11.0006

Recorrente:
Guiomar Crispin Pereira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Guiomar Crispin Pereira.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:

Juizado Especial de Cáceres-MT.

Sentença (Id.
346294879)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 346294880)
:
a recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes, sob o fundamento de que não é necessário Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) para o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia da COVID-19, devendo ser observada a NR-15, Anexo 14, da Portaria n.o 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Contrarrazões
(Id. 346294885): requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1004654-41.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1004654-41.2025.8.11.0006

Recorrente:
Guiomar Crispin Pereira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Guiomar Crispin Pereira contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade promovida pela
recorrente em face do Estado de Mato Grosso
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a parte autora é servidora pública estadual, exercendo a função de técnica em enfermagem e recebendo adicional de insalubridade em grau médio (20 % - vinte por cento).

Relata que laborou durante o período da pandemia da COVID-19, cuja condição insalubre alcançou o grau máximo, 40 % (quarenta por cento).

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo o pagamento retroativo da diferença devida.

Contra a sentença improcedência, insurge-se a servidora demandante, aduzindo
que não é necessário Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) para o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia da COVID-19, devendo ser observada a NR-15, Anexo 14, da Portaria n.o 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Pois bem. A controvérsia consiste em definir se é possível a concessão judicial do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos estaduais, em razão da pandemia da COVID-19, mesmo na ausência de lei específica que autorize o pagamento do adicional no percentual pleiteado e de laudo técnico pericial que comprove a efetiva exposição ao agente insalubre em grau máximo.

A questão ora debatida foi objeto de recente julgamento pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização n.o 1001484-30.2025.8.11.9005, julgado em 20/02/2026, que fixou, por unanimidade, a seguinte tese:

"A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada."

Essa tese vincula todas as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e deve ser aplicada ao caso concreto, conforme determina o art. 18 da Lei n.o 12.153/2009.

No presente caso, verifica-se que estão ausentes os dois requisitos cumulativos estabelecidos pela Turma de Uniformização.

A recorrente fundamenta seu pedido na aplicação direta do Anexo 14 da NR-15 (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho), que prevê insalubridade em grau máximo para trabalho em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

Ocorre que a NR-15 foi editada para regulamentar o art. 189 da CLT, aplicável às relações de trabalho regidas pela legislação trabalhista. Os servidores públicos estatutários, como é o caso da recorrente, submetem-se ao regime jurídico administrativo, regido pelo princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Ademais, não há lei estadual específica que autorize o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo aos servidores da saúde durante o período pandêmico, sem a devida comprovação técnica.

Neste ponto, a autora recorrente não apresentou Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) que comprove sua exposição qualificada ao agente biológico SARS-CoV-2 em grau máximo.

A simples alegação de trabalho em ambiente hospitalar durante a pandemia não é suficiente para caracterizar automaticamente a exposição em grau máximo. É necessário demonstrar, por meio de prova técnica, que a servidora manteve contato direto e permanente com pacientes infectados.

A recorrente sustenta que a jurisprudência das Turmas Recursais tem dispensado a realização de perícia em casos de exposição notória durante a pandemia.

De fato, existiam decisões divergentes sobre o tema, o que motivou justamente a instauração do Incidente de Uniformização. Contudo, a tese fixada pela Turma de Uniformização pacificou o entendimento no sentido da necessidade de laudo técnico para a concessão do adicional em grau máximo.

A decisão uniformizadora reconheceu expressamente que
"a decretação de estado de emergência por pandemia não gera, por si só, direito automático ao adicional de insalubridade"
e que
"a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), Anexo 14, do Ministério do Trabalho, não se aplica automaticamente aos servidores estatutários, devendo ser observado o princípio da legalidade com a criação de norma específica no âmbito municipal ou estadual."

Portanto, não prospera o argumento de dispensa de perícia com base em jurisprudência anterior, pois a matéria foi definitivamente uniformizada em sentido contrário.

Não se olvide, ainda, que eventuais gratificações pagas pelo ente público durante o período pandêmico tiveram natureza de bonificação temporária e excepcional pelo serviço prestado em momento de crise, não se confundindo com a constatação técnica do grau de insalubridade.

O pagamento de gratificação extraordinária não dispensa a necessidade de laudo técnico específico para caracterização do adicional de insalubridade em grau máximo, conforme exigido pela legislação e pela tese uniformizadora.

Logo, a sentença de primeiro grau está em consonância com a tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, devendo ser mantida integralmente.

A ausência cumulativa de lei estadual específica autorizando o adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia e de laudo técnico comprovando a exposição qualificada da recorrente ao agente biológico impede o acolhimento da pretensão inicial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026